Tribunal: TJMT
Processo: 0003581-15.2016.8.11.0023
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003581-15.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AGOSTINHO CARDOSO - CPF: 021.377.519-09 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), REAL NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação n
o 0003581-15.2016.8.11.0023
–
Peixoto de Azevedo.

Apelante
: Maria Agostinho Cardoso.

Apelada
: Verde Transportes Ltda.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PASSAGEIRA PERDEU O ÔNIBUS E ESPEROU POR CINCO HORAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Apesar do dissabor suportado pela parte
, não há que se falar em responsabilidade da empresa de transporte pelo pagamento da indenização, quando pelos documentos anexados nos autos, constata-se a culpa exclusiva da consumidora. Ausente o
nexo de causalidade entre o dano narrado na prefacial e a conduta da ré, a improcedência da ação deve ser mantida
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n
o 0003581-15.2016.8.11.0023
–
Peixoto de Azevedo.

Apelante
: Maria Agostinho Cardoso.

Apelada
: Verde Transportes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto Maria Agostinho Cardoso contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de indenização por dano moral, movida em face da Verde Transportes Ltda., julgou improcedente os pedidos formulados na exordial e condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspendendo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando ser necessária a oitiva de testemunhas, o depoimento pessoal das partes e a juntada das gravações de câmeras do terminal rodoviário, sendo que o Magistrado
a quo
não permitiu esta dilação probatória, caracterizando violação ao contraditório e a ampla defesa, devendo ser anulada a r. sentença.

No mérito, sustenta que não agiu com o costumeiro acerto o Magistrado de origem ao julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, diante do fato de ter sofrido decepção, constrangimento e humilhação, por ter chegado ao local e se deparado com o ônibus já em movimento, antes do horário programado e precisou esperar por aproximadamente cinco horas para embarcar em outro ônibus, por culpa exclusiva da parte ré.

Forte nesses argumentos, pugna pela procedência da demanda para que seja reconhecido o dano moral sofrido pela autora.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 199719767), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação n
o 0003581-15.2016.8.11.0023
–
Peixoto de Azevedo.

Apelante
: Maria Agostinho Cardoso.

Apelada
: Verde Transportes Ltda.

VOTO

Extrai-se dos autos que Maria Agostinho Cardoso ajuizou ação de indenização por dano moral, em face da Verde Transportes Ltda. em recuperação judicial, aduzindo, em síntese, que em decorrência da suposta falha na prestação de serviço caracterizada pela saída antecipada do veículo de transporte de passageiros do terminal rodoviário, culminando, assim, na perda da viagem.

Conforme consta dos autos a autora, ora apelante, alegou ter adquirido no dia 26/04/2016 um bilhete de passagem junto à requerida para viajar da cidade de Sorriso/MT à cidade de Peixoto de Azevedo/MT, com horário de embarque marcado para as 08h40min.

Aduziu ter se apresentado no local de embarque às 08h38min, ou seja, dois minutos antes de encerrar o embarque, porém se viu impedida de viajar porque nesse momento o ônibus estava saindo da plataforma de embarque.

Relatou que ao visualizar o motorista do veículo sinalizou para que o mesmo parasse o ônibus para que fosse possível embarcar e seguir ao seu destino, porém o veículo não foi parado, seguindo para a cidade de Peixoto de Azevedo/MT antes do horário marcado.

Afirmou que diante de tal situação sentiu-se constrangida e transtornada, mas com o intuito de fazer valer seu direito de consumidora se dirigiu ao setor de atendimento, solicitando esclarecimentos sobre o ocorrido momento em que foi atendida por funcionários despreparados, os quais não lhe deram respostas concretas e após muita espera e estrese conseguiu remarcar sua passagem apenas para às 13h40min do mesmo dia, aguardando por aproximadamente cinco horas na rodoviária.

Diante destes fatos, a autora requereu a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral no montante equivalente a 70 (setenta) salários mínimos, o representa a quantia de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais), bem como a condenação da apelada ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Após a instrução, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, posto que
“a situação narrada na inicial pela parte reclamante leva ao reconhecimento do mero aborrecimento. Houve a realocação da autora no próximo ônibus disponível no mesmo dia que aconteceria a viagem de origem.”

Contra essa decisão, a apelante Maria Agostinho Cardoso recorre, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, posto que foi indeferido pelo Magistrado de origem, a oitiva de testemunhas, o depoimento pessoal das partes e a juntada das gravações de câmeras do terminal rodoviário, caracterizando violação ao contraditório e a ampla defesa, devendo ser anulada a r. sentença.

No mérito, sustenta que não agiu com o costumeiro acerto o Magistrado de origem ao julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, diante do fato de ter sofrido decepção, constrangimento e humilhação, por ter chegado ao local e se deparado com o ônibus já em movimento na plataforma de embarque, antes do horário programado e precisou esperar por aproximadamente cinco horas para embarcar em outro ônibus, por culpa exclusiva da parte ré.

Segue sustentando que dirigiu-se ao setor de atendimento, solicitando uma resposta pelos fatos ocorridos e deparou-se com total falta de preparo dos funcionários, não obtendo respostas concretas e após muita espera e estresse causados pela empresa de transporte, a Apelante conseguiu remarcar sua passagem apenas para às 13h40min do mesmo dia.

Forte nesses argumentos, pugna pela aplicação das normas protetivas do consumidor, devendo ser provido o recurso e julgada procedente a ação, nos termos da inicial.

Pois bem. De proêmio, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

In casu
, ressalto que malgrado a matéria ser de direito e de fato, os autos estão munidos dos elementos necessários para a verificação do direito questionado.

Com efeito, pela natureza das questões postas à apreciação, associada aos elementos probatórios já existentes, é perfeitamente possível o julgamento da lide sem a produção da prova oral, principalmente considerando que a sua produção irá apenas retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de alterar o direito declarado.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, é
cediço
que, conforme consta da sentença, o desate da controvérsia cingiu-se em averiguar a caracterização do dano moral sofrido pela autora.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, restou evidenciada que a autora perdeu o ônibus que a levaria para a cidade de Peixoto de Azevedo, entretanto a empresa de transporte em sua contestação, anexou foto do disco tacógrafo do veículo (id. 42175358 – autos origem) demonstrando que o veículo deixou a plataforma de embarque às 08h45min, ou seja, 05 (cinco) minutos após o horário marcado no bilhete de passagem.

Consta, ainda, que o ônibus chegou ao terminal rodoviário de Sorriso/MT às 08h30min tendo ali permanecido por 15 minutos, reiniciado seu percurso às 08h45min, conforme imagem aproximada do disco tacógrafo (id. 199719767).

Ademais, é sabido que nas viagens de ônibus os passageiros são informados de que devem chegar pelo menos 30 minutos antes do horário de partida do ônibus, informação está constante do próprio bilhete de passagem.

Outrossim, nos autos consta o atendimento preliminar n. 0116.001.151-8, efetuado pelo Procon, solicitado pela autora para que este órgão intervenha na solução do conflito em questão, e registrou em seu protocolo:
“No entanto, fora realizado a alteração de horário da passagem da reclamante para às 13h40min, devendo a mesma comparecer a reclamada com 20 minutos de antecedência para regularização da passagem. Atendimento realizado pelo atendente Miranda
.”
(id. 199719756)

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral
ou falha na prestação do serviço pela apelada a justificar sua condenação ao pagamento de indenização na forma pretendida, mas sim a culpa exclusiva da consumidora que não chegou com trinta minutos de antecedência antes do horário de embarque, como é solicitado para todos os passageiros.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE EMBARQUE RODOVIÁRIA – RECUSA JUSTIFICADA – PASSAGEIRO ADOLESCENTE – FALTA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO –
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução no 4.308/ 2014, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao dispor sobre a sistemática de identificação dos passageiros dos serviços de transporte rodoviário e ferroviário de passageiros regulados pela ANTT, que é indispensável a identificação do passageiro maior ou adolescente, no momento do embarque, por um dos documentos descritos no artigo 3o.

Ademais, o art. 9.o da Resolução da ANTT dispõe que “No caso de extravio, furto ou roubo do documento de identificação do passageiro e em se tratando de viagem em território nacional, poderá ser apresentado o correspondente Boletim de Ocorrência, desde que emitido há menos de 30 (trinta) dias”.

Da detida análise dos documentos, verifico que a Apelante não estava munida de documento com foto, autorização judicial ou Boletim de Ocorrência informando o extravio da sua cédula de identidade para o embarque. Pelo contrário, observo que somente em 24/12/2020 às 17h 50min., informou, às autoridades o extravio do seu documento pessoal (ID. 146324299).

Desse modo, a Apelante, que então contava com 15 (quinze) anos de idade, não satisfez a exigência regulamentar, já que não portava quaisquer dos documentos hábeis à sua identificação, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, e muito menos em indenização por danos morais.”

(RSC n. 1024147-35.2021.8.11.0041, 2a Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 01.02.2023 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a sua condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024